Tribunal: TJMT
Processo: 0017542-24.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017542-24.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (APELADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (APELADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 030.485.218-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO DE LIMA - CPF: 456.506.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (APELANTE), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N.o 11.343/2006).
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1. PRELIMINAR
. NULIDADE. INTERROGATÓRIO COMO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. APELANTE INTERROGADA DEPOIS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO.
2. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO E ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO A 3 APELANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA 4.a APELANTE, DÚVIDAS INSUPERÁVEIS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

3. DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA.
4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA.
5. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE.
6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS.
INDEFERIMENTO. RÉUS MANTIDOS PRESOS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O PARADIGMA.
7. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.
TERCEIRO DE BOA-FÉ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO NA SEARA CÍVEL.
8. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexiste nulidade a ser declarada se a ré teve a oportunidade de se manifestar sobre a inversão da colheita de prova oral em relação aos corréus e, principalmente, se foi interrogada depois das testemunhas de acusação, conforme preceitua o artigo 400 do Código de Processo Penal.

2. Necessária a reforma da sentença condenatória para absolver somente uma das apelantes, com base no princípio
in dubio pro reo,
das imputações de Tráfico e Associação para o Tráfico se há sérias dúvidas sobre o conhecimento da acusada quanto à existência da droga e o dolo de se associar para fins de disseminação do entorpecente, ao contrário do que ocorre com os demais apelantes, cuja autoria e materialidade delitivas restaram indenes de dúvidas e comprovadas pelo acervo probatório que demonstrou a guarda e o depósito de maconha, cocaína e pasta base de cocaína, fracionadas em diversas porções e tamanhos, bem como, diante da prova da existência de divisão de tarefas pré-estabelecidas entre os réus.

3. Comprovada
quantum satis
a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, não há como desclassificar o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 para o do art. 28 da mesma fonte legislativa;

4. A condenação concomitante pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas, aliado à existência de denúncia anônima pretérita sobre incursão criminosa, impossibilita a aplicação do benefício previsto no art. 33 § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, diante da conclusão de que os apelantes se dedicam às atividades criminosas. Ademais, a reincidência de um dos recorrentes, por si só, já é motivo suficiente para impedir a concessão da benesse para ele, especificamente.

5. Inalterada a sanção penal fixada em patamar superior a oito anos de reclusão, incabível impor regime de cumprimento de pena mais brando, ainda mais considerando que eventual detração penal não interferiria no regime inicial, diante da unificação das penas em sede de Execução Penal.

6. A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. Ademais, deve-se manter a prisão preventiva em desfavor dos apelantes reincidentes, que permaneceram segregados durante todo o processo e, atualmente, já se encontram executando a pena provisoriamente, enquanto aguardam o trânsito em julgado. Outrossim, não havendo similitude pessoal e processual, não há que se falar em extensão de efeitos da decisão concessiva da liberdade provisória da corré, primária, condenada a pena inferior a 8 anos.

7. Malgrado um dos automóveis tenha sido utilizado em certas ocasiões para o tráfico de droga, há informações nos autos de que o veículo apreendido não pertencia ao réu e não foi preparado para tal fim. Logo, existindo pedido de restituição por terceiro interessado, que interpôs recurso de Apelação para reaver o bem, o perdimento do veículo em favor da União deve ser afastado e havendo dúvida quanto à verdadeira propriedade do carro a discussão deverá ocorrer na seara Cível, nos termos do artigo 120, § 4.o do Código de Processo Penal.

8. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Odynilza Araújo dos Santos, Wender Lopes da Silva, Pâmela Cristina de Souza Oliveira
e
Crislaine Souza da Silva
foram
condenados
à pena individualizada de
10 anos
e
6 meses
de reclusão e
1600 dias-multa,
em regime
fechado
;
9 anos 4 meses
de reclusão e
1440 dias-multa,
em regime fechado;
8 anos
de
reclusão
e
1200 dias-multa,
em regime
semiaberto
e
8 anos
de
reclusão
e
1200 dias-multa,
em regime
semiaberto,
respectivamente, porque cometeram o crime de
Tráfico de Droga
e
Associação para o tráfico
(artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada,
Odynilza Araújo
pleiteia a
absolvição
de ambos os delitos, invocando o princípio
in dubio pro reo
e, de maneira subsidiária, almeja a
fixação de cautelares diversas da prisão
preventiva e a
extensão dos efeitos
da decisão concessiva da liberdade, haja vista que os demais acusados já respondem ao processo em liberdade (ID.

92874176).

Já
Wender Lopes
pede em
preliminar
o direito de
recorrer em liberdade
, na sequência pugna a
absolvição
dos crimes imputados contra si, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII do CPP; se vencido em tal tese, busca a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, mas, no caso de ser mantida a condenação, pretende que seja reconhecida a incidência da
causa redutora do

artigo 33, § 4.o da Lei de Drogas
e, por fim, busca a fixação de
regime
de cumprimento de pena mais brando (ID. 92874153).

Por sua vez,
Pamela Cristina
busca a
absolvição
do crime de Associação para o Tráfico, sob o argumento de que os requisitos não estão preenchidos e, consequentemente, pede o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(ID. 92874163).

Crislaine Souza
suscita
nulidade
da audiência de instrução e julgamento pela
inversão da ordem
de tomada do
interrogatório
e, no
mérito
, pugna a
absolvição de ambos os delitos
, por insuficiência probatória e pretende, se mantida a condenação, a
redução em 2/3
na dosimetria penal nos termos do artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 (ID. 92874165), reconhecendo-se o tráfico privilegiado.

Por fim, o terceiro interessado
Idenilson Henrique Pinheiro
busca a
restituição do veículo Renault Duster
, cor prata, placa OAT9857, ano 2011(ID. 93547992).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
de todos os apelos (ID.

92874180 e 100388986).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID. 105319962), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para seu tráfico (art 33
caput
e 35
caput
, da Lei 11.343/06) – Condenação dos réus n/f dos artigos acima – Na sentença de fls. 2363/2404 (parte 1), juíza decretou perdimento do veículo Renault Duster placa OAT 9857 e do VW Fox placa KHQ 2016 (fl. 2.402 p.1) – Irresignação dos quatro réus, com pedidos e Defesa diversos – Com fundamentação adequada, o representante MPMT requer o desprovimento do recurso interposto pelos réus, Odynilza Wender, Pâmela Cristina e Crislaine e a incolumidade da sentença – Irresignado com a sentença referida, o terceiro interessado Idenilson Henrique Pinheiro interpôs recurso de apelação, requerendo restituição do veículo Renault Duster placa OAT 9857 – Impossibilidade – Magistrada já indeferiu tal pedido adequada e fundamentadamente (fls. 2363/2404 da p.1) e decisão de fls. 371/372 (p.2) – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas a ambos os quatro réus – Dosimetria irrefutável – Não há que se falar em reforma na decisão do juiz
a quo
— Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
15 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022